Tribunal: STF
Processo: RE 110425
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-02
Data de publicação: 1986-09-02

Ementa:
Recurso extraordinário. Embora o acórdão recorrido esteja em desconformidade com orientação do STF sobre a matéria, não se conhece do recurso extraordinário, se os dispositivos constitucionais e legais tidos por violados não se prequestionaram, no aresto ou em embargos de dec1aração, nem se demonstrou o dissídio pretoriano. Súmulas 282, 356 e 291. Recurso não conhecido.